Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719346-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDA: CÉLIA DARC DA SILVA BARRETTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. GRUPAMENTO DE AÇÕES. OBSERVÂNCIA. I. Se a sentença estabeleceu o critério para a apuração do valor das ações, não se pode deixar de adotá-lo na liquidação, sob pena de clara afronta ao princípio da fidelidade ao título judicial consagrado no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. II. O grupamento de ações reflete nova proporção de cada ação no capital social sem importar em desvalia para o investidor originário, razão pela qual não pode deixar de ser observado na liquidação de sentença. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 509, § 4o, do CPC, ao argumento de ocorrência de equívocos no título executivo, porquanto entende que os critérios para a conversão das ações não teriam sido fixados, deixando o título em aberto, sendo necessária a aplicação da conversão da ação com base na data do trânsito em julgado. Afirma que a partir do cálculo do número de ações devidas, que se faz pelo critério do balancete mensal, é que se iniciaria a conversão em perdas e danos, havendo duas fases de cálculo e, não apenas uma, devendo a segunda fase ser fixada em liquidação de sentença. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 509, § 4o, do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Se a sentença estabeleceu o critério para a apuração do valor das ações, como na espécie, não se pode deixar de adotá-lo na liquidação, sob pena de clara afronta ao princípio da fidelidade ao título judicial e a própria coisa julgada” (ID 13247927 e ID 18531821). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte tem entendimento assente no sentido da impossibilidade de inclusão de parcelas referentes às ações da telefonia móvel em sede de cumprimento de sentença, sem que exista condenação expressa no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada” (RECURSO ESPECIAL No 1902140, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 1o/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027